Tribunal: TJPA
Processo: 0820107-02.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820107-02.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JEAN RODRIGUES DA SILVA GOMES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES COMETIDAS QUE JÁ FORAM APURADAS E PENALIZADAS. INDEVIDO BIS IN IDEM EM SUA UTILIZAÇÃO PARA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO: POSSIBILIDADE.

1. a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento que, considerado preenchido o requisito do bom comportamento para a progressão de regime, não se pode considerar faltas anteriores à data de progressão para fins de exame do requisito subjetivo do livramento condicional.

2. Adotou-se, assim, posicionamento mais recente do Eg. Superior Tribunal de Justiça – STJ, de que faltas disciplinares antigas – sobretudo as reabilitadas – não devem ser consideradas no exame do requisito subjetivo de benefícios.

3. Insta-se frisar que a jurisprudência do Eg. STJ também é firme no sentido de que a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo idôneo para indeferir o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, do Código Penal.

4. Todavia, a ausência de prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, garante ao ora agravante o status de bom comportamento penal, nos termos do artigo 117, §7º, da Lei de Execuções Penais – LEP.

5. Não obstante, o ora agravante atende ao requisito objetivo (temporal) desde o dia 15/09/2022, e já cumpriu as sanções impostas em razão faltas graves ocorridas anteriormente, as quais não podem obstar o benefício ad aeternum, sob o risco de violação dos princípios constitucionais da individualização da pena. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

VOTO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto em favor de
JEAN RODRIGUES DA SILVA GOMES
, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferia pelo MM
. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
, que
indeferiu
o
pedido de livramento condicional
postulado em seu favor, nos autos do Processo nº
0005464-43.2016.8.14.0401
.

Em suas
razões recursais
, ID 12184071, a defesa aduziu que o agravante preenche os requisitos do artigo 83 do Código Penal para a concessão do livramento condicional. Destacou que as faltas graves anteriormente cometidas pelo ora agravante já foram devidamente apuradas e suas sanções aplicadas, incorrendo indevido
bis in idem
em sua utilização para denegação do benefício.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12184075, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 12184081, o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 12237095, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, o ora agravante objetiva a reformar da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções que negou o benefício do livramento condicional, alegando que estão preenchidos os requisitos objetivos para concessão da benesse, previstos no artigo 83 do Código Penal, sustentando, ainda, que as faltas cometidas ao longo da execução da pena já foram apuradas e penalizadas, não havendo óbice legal idôneo para o indeferimento do pedido.

Adianto, desde logo, que
razão assiste ao ora agravante
.

É cediço que o juiz poderá conceder livramento condicional quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no
artigo 83 do Código Penal
, o qual prevê,
in verbis
:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. (Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

A
Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime)
, em vigor a partir de
23/01/2020
, incluiu requisitos ao artigo 83 do Código Penal para estabelecer que poderá ser concedido o livramento condicional ao condenado que tenha comprovado bom comportamento durante a execução da pena; não cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses; bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

O limite temporal trazido pela mencionada lei é apenas quanto ao cometimento de falta grave e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a um período curto de tempo. O requisito subjetivo, no entanto, deve ser avaliado em cada caso, conforme o histórico da execução do apenado.

Na hipótese, o ora agravante cumpre pena de
15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática de
02 (dois) crimes de roubo majorado
e
01 (um) crime de tráfico ilícito de drogas
, segundo consta do INFOPEN anexado aos autos.

Conforme pontuado pelo Juízo
a quo
em sua decisão, o ora agravante empreendeu
fuga
durante o curso da execução penal em
01/12/2015
e
20/08/2019
, bem como praticou novo delito em
13/08/2015
e
20/03/2016
, ID 12184085, restando configurado o cometimento de falta grave.

Todavia, a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento que, considerado preenchido o requisito do bom comportamento para a progressão de regime, não se pode considerar faltas anteriores à data de progressão para fins de exame do requisito subjetivo do livramento condicional. Confira-se:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. RECURSO DA DEFESA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. ANTERIOR DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO A SER ANALISADO DESDE ENTÃO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea a, do Código Penal (redação dada pela Lei nº 13.964/2019)
. 2.
Nos termos da jurisprudência da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, uma vez deferido o benefício da progressão de regime, não é possível a utilização de falta grave que lhe seja anterior para a negativa do benefício do livramento condicional com lastro na ausência de preenchimento do requisito subjetivo
. 3. In casu, o recorrente teve deferido em seu favor o benefício da progressão de regime, quando se atestou a presença do requisito subjetivo para tanto, e, cerca de 08 (oito) meses depois, teve indeferido o benefício do livramento condicional, sob o fundamento de ausência de requisito subjetivo, sem que tenha sido apontado qualquer fato que tenha acontecido desde o deferimento da progressão de regime. 4.
Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos, para que o Juízo da Execução, para fins de avaliar o requisito subjetivo em relação ao benefício de livramento condicional, limite-se ao período subsequente ao último deferimento de progressão de regime
. (TJ – DF - Acórdão 1282654, 07023704120208070000, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, Revisor: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE ANTERIOR À PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 83, inciso III, do Código Penal exige que o sentenciado apresente comportamento satisfatório durante o período de execução da pena para fazer jus ao benefício do livramento condicional. 2.
Falta disciplinar grave anterior à progressão para o regime semiaberto não serve para avaliar o comportamento do apenado no regime em que se encontra
. 3.
A falta grave anterior à progressão de regime não pode obstar a concessão do benefício de livramento condicional, sob o argumento de não ter sido preenchido o requisito subjetivo, tendo em vista que a progressão de regime também tem como requisito o bom comportamento carcerário, conforme artigo 112 da Lei de Execução Penal
.
Precedente STJ
. 4. Recurso provido. (TJ – DF - Acórdão 1226297, 07104944720198070000, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Revisor: João Timóteo de Oliveira, Câmara Criminal, data de julgamento: 27/1/2020, publicado no PJe: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

Adotou-se, assim, posicionamento mais recente
do Eg. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, de que faltas disciplinares antigas – sobretudo as reabilitadas – não devem ser consideradas no exame do requisito subjetivo de benefícios.

Nesta linha de entendimento, encarto os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. LONGA PENA A CUMPRIR. GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS. FALTA GRAVE ANTIGA E JÁ REABILITADA. DESNECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO A UM REGIME MAIS LIBERAL PARA A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma da col. Suprema Corte, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 2.
Para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do art. 83 do CP e arts. 112 e 131 da LEP, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita)
. 3.
A gravidade dos delitos pelos quais o paciente foi condenado (roubo), bem como a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para indeferir os benefícios da execução penal
.
Precedente
s. 4.
Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que faltas graves antigas e já reabilitadas não configuram fundamento idôneo para indeferir o pedido de progressão de regime. Por aplicação da mesma
ratio decidendi
, também não devem ser consideradas como motivo bastante para o indeferimento do livramento condicional
. 5. Por fim, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de o (a) apenado (a) passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal. 6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções novamente analise o pedido de livramento condicional, afastada a fundamentação anteriormente adotada. (STJ - HC: 508784 SP 2019/0128013-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE COMETIDA HÁ QUASE 4 ANOS E JÁ REABILITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. A Terceira Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.364.192/RS, decidiu que o cometimento de falta grave no curso da execução enseja a interrupção do prazo para a progressão de regime, mas não importa a recontagem do lapso para a obtenção do livramento condicional e outros benefícios da execução, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 2.
A jurisprudência assente deste Superior Tribunal entende que, na execução penal, a transgressão disciplinar antiga - mormente se já reabilitada - não é obstáculo à progressão de regime e, por analogia, ao livramento condicional
. 3.
Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1337876 DF 2018/0195098-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2018).

Insta-se frisar que a jurisprudência do Eg. STJ também é firme no sentido de que a prática de falta grave pelo apenado no curso da execução penal constitui motivo idôneo para indeferir o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 83, inciso III, do Código Penal.

Todavia, a ausência de prática de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, garante ao ora agravante o
status
de bom comportamento penal, nos termos do artigo 117, §7º, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Não obstante, o ora agravante atende ao requisito objetivo (temporal) desde o dia 15/09/2022, e já cumpriu as sanções impostas em razão faltas graves ocorridas anteriormente, as quais não podem obstar o benefício
ad aeternum
, sob o risco de violação dos princípios constitucionais da individualização da pena.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR REABILITADA, GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E NECESSIDADE DE PRÉVIA PROGRESSÃO AO REGIME INTERMEDIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFIRMADA A MEDIDA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA. 1.
O art. 83 do Código Penal - com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, - fez incluir o bom comportamento (não somente satisfatório, como disposto na redação antiga) durante a execução da pena, além do não cometimento de falta grave nos últimos doze meses, para a concessão do livramento condicional
. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial e a novel legislação, não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena
. 3.
Na espécie, a falta grave foi cometida em 21/09/2018 pelo Paciente - durante o cumprimento da reprimenda imposta pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, c.c. o art. 70, caput, ambos do Código Penal, que teve seu comportamento atual classificado como bom no exame criminológico
. 4. Ordem habeas corpus concedida para determinar que o pleito de livramento condicional seja reavaliado, desconsiderando a gravidade abstrata do delito cometido, a falta disciplinar praticada em 21/09/2018 e a necessidade de prévia progressão ao regime intermediário, confirmada a medida liminar. (STJ - HC: 592587 SP 2020/0155100-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020).
Grifei

Por tais fundamentos, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo em Execução Penal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja concedido ao ora agravante
JEAN RODRIGUES DA SILVA GOMES
o benefício do livramento condicional, pois as faltas cometidas há mais de 02 (dois) anos, não podem obstar, indefinidamente, a benesse requerida.

É como
voto
.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 17/02/2023